Tribunal: STF
Processo: RHC 56438
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-08-25
Data de publicação: 1978-08-25

Ementa:
- Habeas Corpus.
    - Improcedência da alegação de inépcia da denúncia.
    - Tendo em vista o disposto no § 4º do artigo 4º do Código de
Processo Penal, nada impede que o juíz, que na sentença de pronúncia
pode dar nova classificação ao crime, ainda que fique o réu sujeito a
pena mais grave, especifique qualificadora, implícita no fato descrito
na denúncia, tanto mais quanto é certo que o artigo 416 do mesmo Código
determina que a sentença de pronúncia especificará todas as
circunstâncias qualificativas do crime.
    - Na hipótese do artigo 414 do Código de Processo Penal, não basta
a intimação da sentença de pronúncia do réu, sendo necessária, também,
a de seu defensor, para que comece a fluir o prazo para a interposição
do recurso em sentido estrito. Interpretação à luz do princípio da
ampla defesa (artigo 163, § 1º, da Emenda Constitucional nº 1/69).
      Recurso ordinário provido em parte.